Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707532-60.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 27286028. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator